Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA NO SISBAJUD. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da Curadoria Especial quanto à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informações quanto á natureza da conta bancária de titularidade da parte executada que ensejou o bloqueio de numerário, via Sistema SisbaJud.
2. Nos termos do inciso I do § 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da obrigação.
3. O executado se manteve inerte, o que faz presumir que ele considerou legal o bloqueio e/ou optou que a quantia constrita seja levantada pelo credor para abater do crédito exequendo.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.